Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-26.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006046-26.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BIANCA GARCIA DE JESUS - CPF: 720.457.441-91 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO ––ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – PROMOVENTE BENEFICIÁRIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (LOAS DEFICIENTE) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

É indevida a cobrança de serviços não contratados pelo consumidor sem prova da contratação,
de modo que o valor cobrado deve ser restituído, bem como o dano moral ser indenizado, em razão dos diversos descontos em conta de beneficiária da previdência social.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, quanto ao dano material, entendo como necessária a devolução dos valores comprovadamente descontados, na forma simples, posto que não comprovada qualquer reclamação administrativa.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente aos serviços não contratados
,
condenou a parte promovida a restituir, em dobro, à parte reclamante, a título de danos materiais, os valores descontados indevidamente
,
bem como a condenou ao pagamento de
indenização por dano moral (R$ 3.000,00), por falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida de serviços não contratados,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, decido:

a) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente aos serviços não contratados
“
Cesta Fácil Super, Cartão Crédito Anuidade, Seguro Prestamista, Seguro Aqui, OdontoPrev S/A, Cesta Fácil Econômica, Seguro Cheque Especial, Tarifas Bancárias/Extratos
”
;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

c)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, os valores referentes à
“
Cesta Fácil Super, Cartão Crédito Anuidade, Seguro Prestamista, Seguro Aqui, OdontoPrev S/A, Cesta Fácil Econômica, Seguro Cheque Especial, Tarifas Bancárias/Extratos”
, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, , e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a recorrida não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco recorrente.

Sustentou que os fatos não passaram de mero dissabor, bem como que o valor da indenização fora fixado em excesso.

Alegou a inexistência de dano material, em dobro a ser indenizado, posto que não caracterizada má-fé.

Pugnou pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a parte promovente que é analfabeta, portadora de doença psiquiátrica (esquizofrenia) e realizou abertura de conta salário na agência requerida no intuito de receber benefício previdenciário (loas deficiente) no valor de um salário mínimo.

Narra que observou vários descontos indevidos em sua conta, referentes Cesta Fácil Super, Cartão Crédito Anuidade, Seguro Prestamista, Seguro Aqui, OdontoPrev S/A, Cesta Fácil Econômica, Seguro Cheque Especial, Tarifas Bancárias/Extratos, cujos serviços não foram contratados pela autora.

A parte promovida apresenta recurso genérico e apenas alega que não comprovado qualquer abalo moral decorrente dos fatos.

Pois bem.

O cerne da questão refere-se à existência de direito à reparação por dano material e indenização por dano moral decorrente de descontos em conta bancária de serviços não contratados.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, porquanto houve a cobrança e descontos indevidos referente à serviços não contratados, posto que inexiste a comprovação da contratação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center, o que não ocorreu nos autos.

Esclareço que embora não tenha restado comprovado pela promovente qualquer reclamação administrativa, comprovou mediante a juntada de extratos bancários que houveram diversos descontos nos valores de R$ 19,80 R$ 8,01 e outros em valores menores, entretanto persistiram em vários meses e, por se tratar de pessoa com deficiência e que recebe parcos recursos, entendo que os fatos são suficientes a ensejar o dano moral.

No que se refere ao dano moral, nenhum reparo a fazer, pois o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos juros, nenhum reparo a fazer, pois em se tratando de relação extracontratual fluem a partir do evento danoso, não havendo alteração a ser feita na sentença.

Quanto ao dano material embora o magistrado
a quo
tenha determinado a devolução em dobro, entendo que este deve ser devolvido na forma simples, posto que não comprovada reclamação administrativa pela promovente, de modo que deve ser devolvido o valor comprovadamente descontado na forma simples.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovida apenas para determinar a restituição material na forma simples, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021